Tribunal: TJDFT
Processo: 0752496-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752496-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISNEYDE DOS SANTOS, RICARDO PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ROGERIO ADRIANI SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por ISNEYDE DOS SANTOS e outro (ID 79740939) contra a decisão deste relator, que indeferiu o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator